Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, e seu comparsa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com fundamento no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
II. Questão em Discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria do delito; (ii) Averiguar a correção da dosimetria; e (iii) Avaliar a prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A realização de perícia confirmou a irregularidade do automóvel, evidenciando a troca da placa de identificação. Essas constatações, somadas às condições da apreensão do veículo, reforçam os indícios de irregularidade e corroboram as declarações das testemunhas, demonstrando que os sentenciados tinham plena ciência, ou ao menos deveriam ter, acerca das condições ilícitas do bem
4. Havendo provas nos autos da materialidade e autoria, resta inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
5. Tanto a dosimetria quanto a prisão preventiva foram devidamente fundamentadas, devendo ser mantida a pena aplicada, bem como a custódia provisória.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e não provido.